Tribunal: TJDFT
Processo: 0711546-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711546-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIFE DEFENSE SEGURANCA LTDA AGRAVADO: LEPAPIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS, LEPAPIE FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA D E S P A C H O O agravante formula pedido para acompanhar o julgamento do processo. Determino, portanto, a retirada do presente feito da pauta de julgamento virtual para inclusão em pauta telepresencial. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator